Tribunal: TJPA
Processo: 0007890-92.2017.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007890-92.2017.8.14.0045

APELANTE: PAULO HENRIQUE DIAS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONFISSÃO DO RÉU. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA E MACONHA), QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO RÉU.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO, OU SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. JUÍZO QUE APLICOU O
QUANTUM
EM 1/6 (UM SEXTO) BASEADO NA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA (9,0 GRAMAS DE COCAÍNA E 9,0 GRAMAS DE MACONHA PRENSADA). DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO.

QUANTUM
DA MINORANTE QUE DEVE SER MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade (9,0 gramas de cocaína e 9,0 gramas de maconha prensada) e natureza da droga apreendida (cocaína e maconha), além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade, destacando ainda a confissão do próprio réu.

3. No que diz respeito ao
quantum
da redução ao apelante, vê-se que o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
In casu
, vislumbra-se que o pedido de incidência da minorante em questão no patamar máximo de 2/3 (dois terços) não merece ser acolhido, em razão da quantidade de droga apreendida (9,0 gramas de cocaína e 9,0 gramas de maconha prensada), destacando também a natureza desta droga (possui efeitos potencialmente nocivos à saúde humana), entendendo o magistrado ser este o patamar suficiente para a reprimenda. O julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Paulo Henrique Dias Pereira
(nascido em
29/07/1995
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
03/04/2018
, ID 5252065 – págs. 58/63, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA,
Dr. Haroldo Silva da Fonseca
, que o
condenou
a uma pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, tendo
o juízo promovido a progressão de regime do acusado para o regime aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico privilegiado
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 5252011 – págs. 04/06) que, no dia
13/06/2017
, no
Setor Aripuanã
, na cidade de Redenção/PA,
o acusado Paulo Henrique Dias Pereira trazia consigo
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
9g (nove gramas) da substância entorpecente conhecida por OXI e 9g (nove gramas) da substância conhecida por maconha
. No dia dos fatos, a polícia militar estava realizando
patrulhamento ostensivo e preventivo
pelas ruas da cidade, quando avistaram
02 (dois) indivíduos em uma motocicleta

HONDA CG 160 TITAN EX
, placa QDR6148. Neste momento, perceberam que o indivíduo que estava na garupa da motocicleta, ao avistar a guarnição da polícia,
se desfez de alguns objetos
, jogando-os na lateral da rua.

Ato contínuo, a polícia realizou a abordagem e identificaram o condutor da motocicleta como sendo
Alex da Silva Santos
e o que estava na garupa foi identificado como sendo o denunciado
Paulo Henrique Dias Pereira
. Os objetos que o denunciado havia se desfeito foram localizados pela polícia e logo constataram que se
tratava de uma sacola contendo cerca de 9,0 (nove) gramas de substância esbranquiçada, conhecida como Oxi e 9,0 (nove) gramas de substância esverdeada, na forma prensada, conhecida como maconha
.

Diante da situação flagrancial, os indivíduos foram conduzidos para delegacia, onde
o denunciado confessou a propriedade da droga, afirmando ter adquirido para consumo
.

Em
razões recursais
(ID 5252066 – págs. 75/83), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, sendo apenas usuário, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância ao
princípio do
in dubio pro reo
, informando
que não fora apreendida arma e nem qualquer outro objeto ilícito com o apelante, não visualizou o acusado passando drogas ou vendendo drogas a alguém e não foi abordado nenhum possível usuário ou cliente do apelante
.

Caso se entenda pela condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, requer seja
reformada a dosimetria
,
impondo-se ao apelante a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventuais recursos na esfera superior.

Em
contrarrazões
(ID 5252067 – págs. 87/91), o Promotor de Justiça de 1º Grau assevera que,
resta duvidosa a comercialização de substâncias de natureza tóxica por parte do apelante
, devendo tal
dúvida
prevalecer a seu favor, devendo ser
desclassificado
o crime de tráfico de drogas para o delito insculpido no art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/2006 (
Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem
). Quanto à aplicação da minorante (
tráfico privilegiado
),
a mesma já foi dosada pelo juízo de primeiro grau na fração de 1/6 (um sexto), levando em consideração a quantidade de droga apreendida
, devendo ser
improvido
o recurso, com a reforma tão somente para
desclassificar o crime de tráfico para o delito previsto no art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/2006
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo, para que seja
reanalisada a aplicação da minorante no patamar que o Tribunal reputar adequado
, em consonância com as peculiaridades do caso concreto (parecer ID 8172714 – págs. 181/184).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Impossibilidade. Depoimentos seguros dos policiais que efetuaram a prisão do réu.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
, tendo a acusação apresentado
apenas a versão dos policiais
.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 5252068 – págs. 102/103), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
(ID 5252068 – pág. 110), o qual apreendeu
“01 (uma) sacola, contendo cerca de 9,0 gramas de uma substância esbranquiçada, possivelmente sendo a droga conhecida por OXY e mais uma sacola contendo cerca de 9,0 gramas de uma substância esverdeada na forma prensada, possivelmente sendo a droga conhecida vulgarmente por maconha; 01 (uma) motocicleta da marca HONDA CG 160 TITAN EX, placa QDR-6148, CHASSI: 9C2KC2210GR057201, de cor vermelha, ano 2016/2016; e 01 (um) aparelho celular de cor dourado e outro aparelho celular cor preta com capa vermelha”
, pelo
Auto de Constatação Provisório de Substância de natureza tóxica
(ID 5252068 – pág. 124), pelo
Auto de Constatação Provisório de Substância de natureza tóxica
(ID 5252068 – pág. 125), pelo
Laudo nº 2018.03.000066-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(ID 5252065 – págs. 67/68) e pelo
Laudo nº 2018.03.000068-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(ID 5252065 – pág. 69). A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

Perante a autoridade policial,
o acusado Paulo Henrique Dias Pereira confessou que estava com a droga, mas a mesma seria para uso
(ID 5252068 – págs. 116/117):
“(...). Que já foi preso pelo crime de tráfico de drogas, no ano de 2015, e ficou aproximadamente um ano; Que está há nove meses solto por liberdade provisória; Que perguntado se a droga encontrada pela polícia militar em um lote se é de sua propriedade, respondeu que não, que inclusive a droga foi encontrada longe de onde foram abordados; Que perguntado se estava na carona de uma motocicleta e o condutor da motocicleta era o nacional Alex, respondeu que sim; Que perguntado se quando estava na motocicleta se despachou drogas ao avistar a polícia militar, respondeu que sim, jogou na esquina antes do local onde foi abordado; Que respondeu que jogou cerca de R$ 50,00 reais de maconha e R$ 100,00 reais de cocaína, droga que seria usada para o consumo; Que informa ainda que Alex, o dono da motocicleta, que estava na condução da mesma, iria usar droga com o interrogado, uma vez que o interrogado o convidou; Que perguntado se a referida droga que despachou seria usada para venda, respondeu que não; Que perguntado onde comprou a referida droga, respondeu que comprou na quadra do Conjunto Wanderley Coimbra, de uns corrozinhos, que ficam lá vendendo; Que informa que para comprar é só chegar no local e vender, que os mesmos ficam no local usando droga a vista de todo mundo; (...)”
.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar. O acusado foi
preso em flagrante delito
quando
trazia consigo
substância entorpecente, jogando-a ao chão (
em claro intuito de se desvencilhar da droga
), ao ser abordado pela guarnição da Polícia Militar, no entanto, a droga foi apreendida, conforme restou demonstrado pelos
depoimentos ouvidos em juízo
, bem como pela
confissão do próprio acusado
.

As testemunhas
Fernando Pereira da Silva
e
Elden Pantoja da Silva
,
policiais militares
responsáveis pela prisão do réu, confirmaram em
juízo
(ID 5252065 – pág. 58) seus depoimentos prestados na fase policial, declarando:
“Que estavam em ronda em uma localidade conhecida pela comercialização de entorpecentes quando avistaram o apelante, acompanhado de outro indivíduo, em uma motocicleta, e estes, ao avistarem a guarnição, tentaram empreender fuga;
Que, nesse momento, o apelante, que estava na garupa do veículo, se desfez de algo; Que feita a abordagem, constataram que o material largado pelo apelante era entorpecentes, se tratando de maconha e oxi
”
.

A testemunha Elden acrescentou ainda que
o Cabo Valdinei afirmou ter conhecimento do envolvimento do apelante no comércio de drogas
, além de que, no momento da prisão,
não alegou a condição de usuário
.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (cocaína e maconha) na posse do apelante
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente (
9,0 gramas de óxi de cocaína e 9,0 gramas de maconha
) com o claro intuito da comercialização (já tendo o acusado sido preso anteriormente pelo crime de tráfico) diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

2.
Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

A defesa pleiteia que
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 seja fixada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos e a pena foi
reduzida em 1/6 (um sexto), no mínimo legal, sem nenhuma fundamentação do juízo para tanto
.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que diz respeito ao
quantum
da redução
, vê-se que o mencionado artigo dispõe que a mitigação da reprimenda pode
variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)
, observadas as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
.
A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor
.

In casu
, o magistrado, no momento da aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixou o
quantum
de diminuição no
patamar de 1/6 (um sexto)
de forma acertada. Cabe ressaltar que,
o preenchimento dos requisitos, por si só, não autoriza a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo
. Desta forma, compete ao juízo
a quo
, dentro de seu livre convencimento motivado,
considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e, especialmente, a natureza e a quantidade de droga, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, para determinar o
quantum
de diminuição que seja suficiente para a reprovação do crime
.

Destarte,
o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso concreto
. Do contrário, não teria razão de ser a previsão legal de um patamar mínimo e máximo.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO. LEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
DENEGADO. 1. Os Pacientes foram condenados como incursos no art. 33 § 4.º, da Lei nº 11.343/06, por manter em depósito, para venda a terceiros, 25 gramas de cocaína. A pena de MARIA SEBASTIANA foi fixada em 04 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 425 dias-multa. A pena de EDEMAR GABILAN foi fixada em 04 anos, 08 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 425 dias-multa. 2. O Tribunal de Justiça
a quo
considerou que as circunstâncias do crime e a quantidade e qualidade da substância entorpecente apreendida trouxeram maior reprovabilidade à conduta dos agentes. E o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 4. Contudo, o acórdão impugnado considerou desfavoráveis aos réus as circunstâncias judiciais do caso concreto, razão pela qual, fundamentadamente, fixou a pena-base acima do mínimo legal e o regime prisional mais gravoso, valendo-se da interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §2º, ambos do Código Penal, o que afasta a alegação de qualquer ilegalidade. 5. Não obstante o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter declarado incidentalmente a inconstitucionalidade da proibição da conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, prevista no art. 44 da Lei nº 11.343/2006, constata-se que, no caso em apreço, a impossibilidade de adotar tal medida, uma vez que os pacientes não preenchem os requisitos previstos no art. 44, incisos I e III, do Código Penal. 6. Habeas corpus denegado.
(STJ - HC 233.728/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/05/2013).

Assim, vislumbra-se que
o pedido de incidência da minorante em questão no patamar máximo de 2/3 (dois terços) não merece ser acolhido
, em razão da
quantidade de droga apreendida
(
9,0 gramas de cocaína e 9,0 gramas de maconha prensada
), destacando ainda a
natureza da droga encontrada com o réu que possui efeitos potencialmente nocivos à saúde humana
, entendendo o magistrado ser este o patamar suficiente para a reprimenda.

Dessa forma, não há ilegalidade na aplicação do redutor em 1/6 (um sexto), por força do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, sendo um ato discricionário do magistrado diante do caso concreto, cujo patamar deve ser estabelecido dentro dos parâmetros legais previstos na norma jurídica.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa,
dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/08/2022